Tribunal: TJDFT
Processo: 0000225-83.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000225-83.2016.8.07.0003 RECORRENTES: MANOEL LOURENÇO E OUTROS RECORRIDOS: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESCISÃO CONTRATO PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR ATRASO NA ENTREGA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. MULTA REDUÇÃO PARA 10% SOBRE O VALOR PAGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As apelantes pedem em preliminar o reconhecimento da ilegitimidade passiva da recorrente Borges Landeiro S/A. Quando ao mérito, pedem o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos inaugurais. 2. A relação jurídica firmada entre as partes está submetida ao regramento do direito consumerista. Em razão da solidariedade, a legitimidade da apelante Borges Landeiro S/A é indiscutível, em razão da parceria firmada entre ela e a outra apelante, fazendo parte, portanto, da mesma cadeia de fornecedores. 3. As alegações das recorrentes no sentido de que o atraso na entrega do imóvel deu-se por culpa de terceiros, como CEB e CAESB, não restaram provadas, sendo, nada mais que o argumento das recorrentes no sentido de responsabilizar terceiros por ato que cabia exclusivamente às recorrentes. Sustenta também a ocorrência de caso fortuito, como justificante pelo atraso na entrega do imóvel, porém, sem nenhuma prova a esse respeito. 4. Não se mostra adequada in casu a manutenção da cláusula que prevê multa de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato em razão de eventual distrato contratual injustificado. Devendo ser reduzida ao patamar de 10% sobre os valores efetivamente pagos. 5. Recurso parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 93 da Constituição Federal, e 489 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 402 e 403, ambos do Código Civil, ao argumento de que o acórdão recorrido deveria ter considerado a aplicação da multa penal compensatória de 30% (trinta por cento) do valor atualizado do contrato diante da inadimplência total do contrato pelas ora recorridas. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Requerem a condenação das ora recorridas ao pagamento das custas, dos ônus de sucumbência e dos honorários advocatícios. Em contrarrazões, as recorridas pleiteiam que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, inscrito na OAB/DF n. 23.355. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 402 e 403, ambos do CC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de condenação das recorridas ao pagamento das custas, dos ônus de sucumbência e dos honorários advocatícios, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações, referentes às recorridas, sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, inscrito na OAB/DF n. 23.355. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027